Tribunal: TJDFT
Processo: 0710323-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANO MATERIAL. ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA). INDEXADORES. ESPECÍFICOS. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). CÁLCULOS.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam fundamentada e especificamente a decisão recorrida.

2. As contrarrazões não consistem em via adequada para impugnar um pronunciamento judicial, logo, não há como se conhecer as teses de incompetência absoluta, de ilegitimidade passiva e de prescrição da pretensão de ressarcimento suscitadas unicamente em contrarrazões. Interpretação extraída do art. 1.000 do Código de Processo Civil.

3. O Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. Os índices de correção das cotas do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são estabelecidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

5. A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), ajustada pelo fator de redução, substituiu a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos saldos das contas dos participantes do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) a partir de 1o de dezembro de 1994.

6. É indevida a substituição dos indexadores que regem o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

7. Apelação desprovida.